Tribunal: STJ
Processo: 5007128-05.2021.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551324 - SP (2024
/0016153-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIOGO DE FARIA - SP148635
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588
FELIPE GONZALEZ LONGHIN - SP470414
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47715946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 9982f843-cebf-4057-81a0-b367d24e8ed1

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47715946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 9982f843-cebf-4057-81a0-b367d24e8ed1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551324 - SP (2024
/0016153-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIOGO DE FARIA - SP148635
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588
FELIPE GONZALEZ LONGHIN - SP470414
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CALVO
COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão, de minha
relatoria, proferido em agravo interno assim ementado (e-STJ fl. 742):
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão padeceria de
omissão, pelo seguinte (e-STJ fls. 759/760):
Documento eletrônico VDA47129165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:27:59
Código de Controle do Documento: 125db466-6fc8-41e2-980d-2fb96e192ade

Consoante se infere, a leitura da r. decisão que inadmitiu parcialmente o
Recurso Especial outrora interposto pela Embargante se mostra suficiente para
evidenciar que, no tocante ao dissídio jurisprudencial, houve incontestável
inadmissão recursal.
Com efeito, o v. acórdão embargado, ao aduzir que “somente a alegação
concernente à suposta violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC/2015 foi objeto de análise, na decisão agravada,
em razão da negativa de seguimento do especial quanto ao demais, no
Tribunal de origem”, incorreu em incontestável omissão que, com a devida
vênia, merece reparo através do acolhimento dos presentes Declaratórios.
E nem se alegue, com a devida vênia, que esta matéria teria sido analisada
pelo v. acórdão através da fundamentação no sentido de que “as mesmas
razões que justificam o desprovimento do recurso manejado com apoio na
alínea "a" do permissivo constitucional justificam seu desprovimento com
apoio na alínea "c" daquele mesmo permissivo”. Isso porque, como visto, o
capítulo do Agravo em Recurso Especial que abarcou a inadmissão do
Recurso Especial no tocante à alínea ‘a’ do permissivo constitucional somente
se relacionou às violações aos artigos 489 e 1.022, do CPC, ao passo que o
dissídio jurisprudencial, em face do qual foi aplicada a Súmula no 83 deste E.
STJ, em nada tratou a respeito de violações a estes dispositivos.
Assim, as razões que justificaram a inadmissão do Recurso Especial no
tocante à alínea ‘a’, não podem ser aplicadas com relação à alínea ‘c’ do
permissivo constitucional, eis que referidos capítulos versavam sobre distintas
violações à legislação federal.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 766).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
A tese defendida pela ora embargante foi objeto de apreciação no
acórdão recorrido, havendo sido afastada por mostrar-se impertinente sob o fundamento
a seguir (e-STJ fls. 755/747):
Como anotado na decisão agravada, ao recurso especial, no Tribunal de
origem, foi negado seguimento em relação ao tema da incidência de IRPJ e da
CSLL sobre juros devidos em repetição de indébito tributário e na devolução
de depósito judicial, sendo inadmitido, referido recurso, quanto ao demais (e-
STJ fls. 495/502).
De início, cabe registrar que somente a alegação concernente à suposta
violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
Documento eletrônico VDA47129165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:27:59
Código de Controle do Documento: 125db466-6fc8-41e2-980d-2fb96e192ade

/2015 foi objeto de análise, na decisão agravada, em razão da negativa de
seguimento do especial quanto ao demais, no Tribunal de origem.
Pois bem.
Não há vício formais no julgado de segunda instância.
Ao analisar a controvérsia jurídica posta nos autos, assim se manifestou, de
forma clara, suficiente e fundamentada, a Corte
(e-STJ fls. 310/314):
a quo
(...)
Conforme se observa, toda a matéria jurídica relevante para a solução da
controvérsia foi adequadamente analisada pelo Tribunal de origem, inclusive
em relação à possível repercussão das razões de decidir do Tema 962 do STF
na hipótese da devolução de depósito judicial. No particular, foi seguida a
jurisprudência do STJ.
Nada há, no agravo interno, que demonstre o desacerto desse entendimento.
Registre-se, ainda, que as mesmas razões que justificam o desprovimento do
recurso manejado com apoio na alínea "a" do permissivo constitucional
justificam seu desprovimento com apoio na alínea "c" daquele mesmo
permissivo.
Por óbvio, no concernente ao tema ao qual foi negado seguimento
ao recurso especial, em razão de sua conformidade com a orientação plasmada pelo STJ
em sede de recurso repetitivo, não há de se cogitar de inadmissão - mas de negativa de
seguimento - seja em relação à alínea "a", seja em relação à alínea "c" do permissivo
constitucional.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47129165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:27:59
Código de Controle do Documento: 125db466-6fc8-41e2-980d-2fb96e192ade

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.551.324 / SP
Número Registro: 2024/0016153-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50071280520214036119
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO DIOGO DE FARIA - SP148635
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588
FELIPE GONZALEZ LONGHIN - SP470414
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIOGO DE FARIA - SP148635
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588
FELIPE GONZALEZ LONGHIN - SP470414
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47705782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: cb660d88-90d9-4c06-9b80-340bf36e56ec

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: cb660d88-90d9-4c06-9b80-340bf36e56ec